Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS MOREIRA ALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORA. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO. LEI N°. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO. MILITARES. DF. LEI N°. 14.131/2021. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. STJ. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). 2. A Lei 14.131/202, em alteração à Lei n°. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.1 Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 35% da remuneração dos militares do Distrito Federal, por ausência de previsão legal. 4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos aptos a comprovarem a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. O recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, sustenta que o acórdão recorrido deverá ser reformado, porque: a) após o julgamento do agravo de instrumento, notificou o recorrido para cancelar todas as autorizações de débito em sua conta corrente; b) inexistindo autorização, não são mais lícitos os descontos de parcelas e empréstimos bancários comuns, nos termos do Tema 1.085 do STJ. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Com relação ao respectivo dissenso pretoriano, devem incidir as seguintes barreiras: a) falta de apontamento do dispositivo tido como violado – enunciado 284 do STF (AgInt no REsp n. 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015